Tribunal: TJDFT
Processo: 0717285-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO, ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PATRIMONIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DIÁLOGOS. VALIDADE. DEPOIMENTOS, PERÍCIAS E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONDENAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. AJUSTES. A transcrição dos diálogos telefônicos interceptados, por constituir documento oficial e por não ter sido oportunamente contestada, é válida, competindo à parte demonstrar sua inexatidão ou incompatibilidade em relação ao que foi dito. Revela-se desnecessária a degravação integral do conteúdo das interceptações telefônicas, pois a legislação não faz exigência nesse sentido, bastando que se conceda às partes acesso aos diálogos interceptados, o que foi observado no caso. Hipótese em que a materialidade e a autoria do crime está provada por diversos meios, tais como interceptação telefônica e dados de comunicações, posicionamentos geográficos, denúncias anônimas, imagens de vídeo, Laudos de Perícia Papiloscópica e de exame de registros audiovisuais e depoimentos de testemunhas. Inviável o reconhecimento da incidência da majorante de uso de arma de fogo, se não evidenciado nos autos que, de fato, tenha havido uso da referida arma durante a ação criminosa. A incidência do artigo 288, do Código Penal, não se revela possível se ausente prova da associação estável e permanente do grupo, tampouco presente evidência de que houve ajuste prévio entre os acusados para o fim de cometer crimes indeterminados, além daquele em comento. Precedentes. A valoração negativa da culpabilidade dos réus, em razão da violência exacerbada empregada na ação criminosa, é fundamento idôneo para aumentar a pena-base, não sendo mero elemento do tipo. A valoração negativa das consequências do crime somente se mostra adequada se provado que a vítima tenha sofrido abalo psicológico extremo, pois, do contrário, tal consequência é inerente ao crime. É possível a valoração negativa da conduta social do réu, se evidenciado seu comportamento inadequado dentro do meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). Hipótese em que houve crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (§ 2o-B, do Artigo 157, do Código Penal), bem como do emprego de arma branca (inciso VII, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal). O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, incidindo mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria. Revela-se, portanto, correta a incidência de duas majorantes na terceira fase da dosimetria da pena, se devidamente fundamentadas. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a menoridade relativa, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. Constando na ficha criminal do réu duas anotações de condenações anteriores transitadas em julgado antes da data do fato, entende-se adequada a elevação da reprimenda na fração de 1/4; a atenuante de menoridade relativa justifica a redução de 1/6 da pena. Subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante, tem-se como regular o aumento de 1/12 sobre a pena-base.